Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Alimentos. Fixação. Binômio necessidade possibilidade. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade necessidade. O art. 1.703 do mesmo diploma destaca que, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.2 – Redução da pensão provisória. Capacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Somente após regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária, como regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida, voltada à redução do encargo alimentar provisório.3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r